Tribunal: TJBA
Processo: 8007688-02.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007688-02.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: R.S DESIGN GLASSES COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA

Advogado(s)
:
MARTA DE OLIVEIRA BASTOS FERREIRA

APELADO: SC CAMACARI DESENVOLVIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ALINE DEDA MACHADO SANTANA, LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA, CAMILLA FREITAS BASTOS SANTOS

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SHOPPING CENTER. GESTÃO DE DESPESAS COMUNS. ILEGITIMIDADE ATIVA INDIVIDUAL DO LOJISTA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a ilegitimidade ativa de lojista para, individualmente, ajuizar ação de exigir contas em face da administradora de shopping center, relativamente à totalidade das despesas comuns.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão, contradição ou obscuridade ao assentar que a prestação de contas sobre a gestão de despesas comuns em shopping center é devida à coletividade dos lojistas, e não a cada um individualmente, aplicando, por analogia, o regime jurídico condominial.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente o argumento da ausência de condomínio formal e de síndico, concluindo pela irrelevância de tais nomenclaturas diante da existência de uma administração centralizada de interesses e despesas coletivas, o que atrai a aplicação analógica do dever de prestar contas ao ente coletivo. O direito de acesso à justiça foi garantido, apenas indicando-se a via processual adequada para o exercício do direito à fiscalização.

4. Não há contradição no julgado, pois o reconhecimento da inexistência de um condomínio formal não impede a aplicação da mesma
ratio decidendi
referente à prestação de contas coletiva, que se fundamenta na natureza dos interesses geridos. A decisão alinhou-se de forma coerente à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece ser a legitimidade para exigir contas do administrador de interesses comuns pertencente à coletividade.

5. Inocorre obscuridade, porquanto a tese fixada pelo acórdão foi clara e inequívoca ao delimitar que a legitimidade ativa para a ação de exigir contas, na hipótese, pertence à universalidade dos lojistas, representada por assembleia ou órgão análogo, e não ao integrante isolado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: "Não padece dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade o acórdão que, de forma fundamentada, assenta a ilegitimidade ativa individual do lojista para exigir contas da administração do shopping center sobre as despesas comuns, direcionando a pret fiscalizatória para o âmbito da coletividade de interessados."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8007688-02.2024.8.05.0039, oriundos da comarca de Camaçari, figurando, como Embargante, R.S DESIGN GLASSES COMÉRCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA e, como Embargado, SC CAMAÇARI DESENVOLVIMENTO S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça